Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728811-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ERIKA GOMES CARNEIRO - ME, ERIKA GOMES CARNEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Empresarial em face da decisão[2] que, nos autos da execução de título extrajudicial que movera em desfavor das agravadas – Erika Gomes Carneiro – ME e Erika Gomes Carneiro –, cujo processo restara extinto, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, a par de reputar inválida a citação promovida via aplicativo de mensagens, diante do não encaminhamento de documento apto a comprovar a identificação da citanda, instara a Secretaria a proceder com pesquisas vertidas à obtenção dos endereços das requeridas, para que, citadas, ofereçam, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao apelo interposto pela exequente em face do aludido provimento extintivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o reconhecimento da validade da citação que fora realizada por meio eletrônico, e, no mérito, a definitiva reforma da decisão objurgada, confirmando a medida liminar requestada, assegurando-se trânsito ao apelo que aviara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, relatara que a citação fora devidamente realizada por oficial de justiça, que certificara a leitura do mandado pela destinatária, sua ciência inequívoca e a confirmação de identidade, ainda que sem envio imediato de documento pela citanda. Aduzira que o número telefônico utilizado para contato na aludida diligência já fora validado noutro processo judicial, igualmente movido pela cooperativa em desfavor da executada, além de que a decisão agravada contrariaria o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a citação eletrônica é válida quando atinge sua finalidade (CPC, art. 188). Demais disso, sustentara que a certidão do oficial de justiça goza de fé pública, sendo a exigência de documento de identidade, nas circunstâncias do caso concreto, formalismo excessivo, pois há elementos suficientes a induzirem à constatação pela autenticidade do ato. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Empresarial em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que movera em desfavor das agravadas – Erika Gomes Carneiro – ME e Erika Gomes Carneiro –, cujo processo restara extinto, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, a par de reputar inválida a citação promovida via aplicativo de mensagens, diante do não encaminhamento de documento apto a comprovar a identificação da citanda, instara a Secretaria a proceder com pesquisas vertidas à obtenção dos endereços das requeridas, para que, citadas, ofereçam, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao apelo interposto pela exequente em face do aludido provimento extintivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o reconhecimento da validade da citação que fora realizada por meio eletrônico, e, no mérito, a definitiva reforma da decisão objurgada, confirmando a medida liminar requestada, assegurando-se trânsito ao apelo que aviara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar o provimento arrostado que reputara como inválida a citação das requeridas consumada virtualmente, instando, em razão disso, a Secretaria do Juízo a promover diligências destinadas à obtenção, através de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo, de endereços ainda não desvendados, para fins de ultimação da citação delas para apresentarem contrarrazões. Assim pontuada a matéria que perfaz o objeto do originalmente decidido, o agravo é passível de conhecimento somente em parte. Conforme se extrai dos autos originários, a exequente, após intimada para tanto, deixara de atender à determinação de emenda da petição inicial da execução de título extrajudicial que deflagrara, o que culminara na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante sentença[3] terminativa prolatada em 12/11/2024. Irresignada, a ora agravante interpusera, em 13/12/2024, recurso de apelação, após o que restaram iniciadas as tentativas de citação das requeridas para apresentação de contrarrazões ao apelo. No que pertine à matéria ora devolvida a reexame, afere-se que fora consumado ato citatório, por oficial de justiça, via aplicativo eletrônico de mensagens, em 16/06/2025, consoante certidão que restara lavrada nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/06/2025 às 16:25, PROCEDI À CITAÇÃO de ERIKA GOMES CARNEIRO - ME, 02.663.724/0001-40, na pessoa de ERIKA, por meio de contato telefônico no no (61) 99652-1831, que, após a leitura do mandado, recebeu O PDF DA CONTRAFÉ via WhatsApp, declarando-se CIENTE do conteúdo, conforme print anexo. Certifico que o destinatário da ordem, mesmo após indagado por este Oficial, não informou seu endereço residencial atualizado. Certifico, por fim, que, apesar de não ter encaminhado foto da documentação, no contato telefônico, não restaram dúvidas a este Oficial de Justiça quanto à identidade do destinatário, haja vista que ele(a) se identificou como tal. Distrito Federal, 16 de junho de 2025.” [4] Ato contínuo, sobreviera o decisório que perfaz o objeto da irresignação, o qual, a par de reputar inválida a citação, diante da não apresentação de documento de identificação pela citanda, determinara à Secretaria a promoção de pesquisas objetivando a obtenção de novos endereços das requeridas, passíveis de serem, posteriormente, diligenciados visando a citação da executada para apresentação de contrarrazões. Confira-se: “Tendo em vista que a requerida não encaminhou cópia do documento de identidade ou qualquer outro documento que comprove que foi a destinatária das mensagens encaminhadas pelo oficial de justiça, reputo inválida a citação ID 239680366. Ao CJU: 1. Proceda-se à pesquisa de endereços das requeridas e adite-se o mandado de citação para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 dias.”[5] Feitas essas consignações ilustrativas, deve ser registrado, de início, que, ao contrário do que pode parecer numa análise superficial, o provimento singular hostilizado não se limitara a propulsionar a marcha processual mediante a determinação de pesquisas de endereços das agravadas, sobejando inexorável que expressamente reputara como inválida a diligência citatória que, aos olhos do oficial de justiça e da própria parte exequente, restara lidimamente consumada. E assim é que, conquanto o provimento contenha elementos típicos de despacho de mero expediente, nomeadamente no ponto em que determinara a realização de pesquisa de novos endereços, a parte em que se declara a invalidade da citação possui, por outro lado, nítida carga decisória autônoma, sendo apta, pois, a ensejar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se trata de decisão proferida no curso de execução. Por outro lado, e sem olvidar que, possivelmente, o alinhado a esse respeito decorrera de simples erro material da agravante, pois nenhuma fundamentação fora alinhada no pertinente à necessidade de deferimento de penhora, sobreleva notar que a pretensão recursal alusiva à concessão de tutela antecipada para fins de imediata concretização dessa constrição em desfavor das agravadas revela-se, nesta sede, manifestamente incognoscível e juridicamente incabível. Isso porque, conforme reportado, o executivo, sob o prisma de que não restara emendada a exordial, fora extinto sem resolução do mérito pela instância primeva. Sob essa inafastável realidade, qualquer deliberação acerca da possibilidade de adoção de medidas constritivas – como é o caso da penhora assinalada e, possivelmente, requerida por equívoco – pressuporia a infirmação do édito sentencial extintivo que encerrara o procedimento executivo, providência que, por evidente, não se insere no escopo deste agravo de instrumento, mas sim da apelação que, inclusive, já restara interposta. Em outras palavras, eventual antecipação de tutela com vistas à constrição patrimonial somente poderia ser apreciada e deferida, sempre com observância expressa aos requisitos concernentes à obtenção da antecipação da tutela pretendida, no âmbito do próprio recurso de apelação, jamais nesta via recursal, cuja cognição se limita à aferição, frise-se, da regularidade da citação consumada pelo oficial de justiça. Quanto a esse ponto, portanto, o agravo não suplanta o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. No mais, conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[6]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simplesmente a infirmação da validade de citação promovida pela via eletrônica, com a imediata determinação, ressalve-se, de adoção de novas providências destinadas à consumação desse ato processual. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, pois inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Em suma, limitando-se a decisão agravada a reputar inválida diligência citatória que, frise-se, tem como desiderato tão somente permitir que as requeridas compareçam aos autos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao apelo interposto em face de sentença que há muito extinguira, sem resolução do mérito, o processo executivo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Ora, a execução de título extrajudicial fora, há muito, extinta sem resolução do mérito, de modo que, inclusive, eventual celeridade na perfectibilização do ato citatório sequer implicaria em utilidade imediata à execução, cenário hábil a denunciar a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo o agravo apenas parcialmente, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão arrostada. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para exame do mérito, pois dispensável a intimação das agravadas para aviarem contrarrazões, à medida em que dispõe o agravo justamente sobre a consumação ou não da diligência citatória. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 74027949 (fls. 2/11). [2] - Decisão de ID 239959351 (fl. 456), nos autos da execução. [3] - Sentença – ID 217432631 (fl. 342). [4] - Certidão de ID 239680366 (fl. [5] - Decisão de ID 239959351 (fl. 456), nos autos da execução. [6] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)